Tribunal: CARF
Processo: 10530.721267/2017-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Garcia Dias dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE. EFEITOS.
Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. VISTAS DO PROCESSO
O interessado tem o direito de ter vistas do processo fiscal por meio do Portal e-CAC, com acesso com certificação digital, ou na repartição lançadora, no prazo para a impugnação. Não exercendo esse direito, a alegação de desconhecimento dos autos não pode ser oposta como hipótese de cerceamento do direito de defesa.
JULGAMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DRJ EM LOCALIDADE DIVERSA.
É válida a decisão proferida por Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ de localidade diversa do domicílio fiscal do sujeito passivo.
Aplicação da Súmula CARF no 102.
JULGAMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INTIMAÇÃO PRÉVIA. SUSTENTAÇÃO ORAL.
As normas que regulam o julgamento tributário fiscal em primeira instância não preveem a possibilidade de sustentação oral e nem exige intimação prévia ao sujeito passivo em relação às sessões realizadas no âmbito dos colegiados das Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil.
COMUNICAÇÃO POR EDITAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Far-se-á a intimação por via postal, com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, assim considerado o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à Administração Tributária. Quando resultar improfícuo este meio de ciência, a intimação poderá ser feita por edital.
PROVAS. ADMISSIBILIDADE
É lícito ao Fisco federal valer-se de informações colhidas por outras autoridades fiscais, administrativas ou judiciais para efeito de lançamento, desde obtidas licitamente e que guardem pertinência com os fatos cuja prova se pretenda oferecer.
MULTA QUALIFICADA. PRÁTICA REITERADA.
A prática reiterada de declarar a menor valores apurados na escrituração contábil/fiscal, visando retardar o conhecimento da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal pela autoridade fazendária, caracteriza a figura da sonegação descrita no art. 71 da Lei no4.502, de 1964, impondo-se a aplicação da multa de ofício qualificada, prevista no § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.721267/2017-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.226 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de janeiro de 2021
Recorrente
F2 EMPRENDIMENTOS E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE. EFEITOS.
Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada
ou suscitada a tempestividade, como preliminar.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. VISTAS DO PROCESSO
O interessado tem o direito de ter vistas do processo fiscal por meio do Portal e-
CAC, com acesso com certificação digital, ou na repartição lançadora, no prazo
para a impugnação. Não exercendo esse direito, a alegação de desconhecimento
dos autos não pode ser oposta como hipótese de cerceamento do direito de defesa.
JULGAMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DRJ EM LOCALIDADE
DIVERSA.
É válida a decisão proferida por Delegacia da Receita Federal de Julgamento -
DRJ de localidade diversa do domicílio fiscal do sujeito passivo.
Aplicação da Súmula CARF no 102.
JULGAMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INTIMAÇÃO PRÉVIA.
SUSTENTAÇÃO ORAL.
As normas que regulam o julgamento tributário fiscal em primeira instância não
preveem a possibilidade de sustentação oral e nem exige intimação prévia ao
sujeito passivo em relação às sessões realizadas no âmbito dos colegiados das
Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil.
COMUNICAÇÃO POR EDITAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Far-se-á a intimação por via postal, com prova de recebimento no domicílio
tributário eleito pelo sujeito passivo, assim considerado o endereço postal por ele
fornecido, para fins cadastrais, à Administração Tributária. Quando resultar
improfícuo este meio de ciência, a intimação poderá ser feita por edital.
PROVAS. ADMISSIBILIDADE
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.721267/2017-56
Fl. 3066
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.226 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.721267/2017-56

É lícito ao Fisco federal valer-se de informações colhidas por outras autoridades
fiscais, administrativas ou judiciais para efeito de lançamento, desde obtidas
licitamente e que guardem pertinência com os fatos cuja prova se pretenda
oferecer.
MULTA QUALIFICADA. PRÁTICA REITERADA.
A prática reiterada de declarar a menor valores apurados na escrituração
contábil/fiscal, visando retardar o conhecimento da ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal pela autoridade fazendária, caracteriza a figura da
sonegação descrita no art. 71 da Lei no4.502, de 1964, impondo-se a aplicação da
multa de ofício qualificada, prevista no § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco e Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório
Do lançamento
Cuida-se de auto de infração de Cofins, referente aos anos-calendário de 2012 a
2014, totalizando (principal, multa e juros, calculados até 03/2017) o valor de R$ 1.864.704,89,
em razão da insuficiência de recolhimento da contribuição relativa a diferenças encontradas e
não esclarecidas entre valores constantes em DCTF/DACON e/ou na DIPJ/ECF, quando
confrontados com as receitas apuradas junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da
Bahia – TCM/BA.
O quadro abaixo resume as diferenças.
Fl. 3067
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.226 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.721267/2017-56

Relatou a Fiscalização que as correspondências remetidas para o endereço
cadastrado estavam sendo devolvidas, razão pela qual diligenciou presencialmente e constatou
que se trata de endereço inexistente (o no 280 da Praça São João, em Barrocas/BA). Na
oportunidade, verificou que, no mesmo local, mas em outra numeração (no 310), há um imóvel
em que consta o nome da empresa na fachada, mas que, segundo a vizinhança, nada ali funciona
desde maio de 2016.
O auditor fiscal compareceu também à agência dos Correios que atende ao local e
foi informado que o proprietário da contribuinte fora instado a não mais utilizar o no 280, que
não existe, e que, ainda assim, os Correios vinham entregando-lhe as correspondências, pois o
local de funcionamento da empresa era quase em frente à agência postal, de conhecimento,
portanto, dos funcionários dos Correios. Foi informado também que o proprietário da
contribuinte solicitou que não lhe fosse feita a entrega de correspondências, que deveriam ficar
sempre na própria agência, para que fossem por ele apanhadas. Este procedimento se chama
“posta restante a pedido”. No entanto, o proprietário não vinha buscando as postagens, razão pela
qual os envelopes vêm sendo devolvidos com a anotação “não procurado”.
Após, verificou o auditor fiscal a alteração de endereço da fiscalizada no sistema
CNPJ da cidade de Barrocas/BA para a cidade de Biritinga/BA, oportunidade em que foi postado
novamente o Termo de Início para a Praça da Matriz, no 168, Centro, Biritinga/BA. Decorridos
mais de 30 dias sem providências dos Correios, após reclamação, o serviço postal registrou em
seu sistema a incompletude de endereço.
Neste interim, verificou o auditor fiscal que, mais uma vez, a Fiscalizada alterara
seu endereço, agora para a Praça 23 de Abril, no 184, 1o andar, sala 6, ainda na cidade de
Biritinga/BA. Compareceu em diligência ao local no dia 07/02/2017, quando constatou que não
existe o número 184, na Praça 23 de Abril, em Biritinga/BA, último e atual endereço tributário
da Fiscalizada. Asseverou também que nesta praça há poucos imóveis, e o único com alguma
possibilidade de possuir a referida sala no 1o andar, é o imóvel com número 194. Contudo, por lá
ninguém conhece a empresa, e que o funcionário dos Correios afirmou desconhecer a empresa e
a confirmou a inexistência do número 184 na referida praça.
Por essa razão, promoveu a ciência do termo de início de procedimento fiscal em
22/02/2017 por meio do edital de fl. 93, publicado em 07/02/2017, para que a empresa fosse
intimada a esclarecer as diferenças entre as receitas informadas, débitos declarados e as receitas
apuradas junto ao TCM/BA, bem como a apresentar o Livro Caixa dos anos-calendário 2012 e
2013; a apresentar o Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR) do ano-calendário 2014 e a
transmitir Escrituração Contábil Digital (ECD) ao Sistema Público de Escrituração Digital
Fl. 3068
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.226 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.721267/2017-56

(Sped) do ano 2014. Conforme consulta aos empenhos no sistema do TCM/BA, verificou que os
pagamentos se referem a serviços, principalmente locação de veículos a prefeituras.
A empresa não atendeu à intimação, implicando lançamento das diferenças com
base nas receitas apuradas junto ao TCM/BA e arbitramento do lucro dos três anos com
fundamento no inciso III, artigo 47, da Lei no 8.981, de 1995. Como algumas municipalidades
efetuaram retenções de imposto de renda, referidos montantes foram deduzidos do lançamento.
Por fim, asseverou a Fiscalização que, devido à enorme diferença entre as receitas
apuradas e os valores declarados/informados à Receita Federal, a declaração de inatividade e a
sucessiva eleição de domicílios tributários para endereços inexistentes, restou evidente a
intencionalidade do administrador de elidir os tributos devidos. No seu entender, este
comportamento, tendente a impedir o conhecimento por parte da autoridade tributária federal da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária e com reflexo na sua obrigação do pagamento
de tributo, classifica-se como sonegação fiscal pelo artigo 71 da Lei no 4502, de 1964, e implica
lançamento tributário com multa de ofício duplicada, conforme determinado pelo § 1o, art. 44, da
Lei no 9.430, de 1996 e o oferecimento de Representação Fiscal para Fins Penais com fulcro no
inciso I, artigo 2o, da Lei no 8.137/1990.
Da impugnação
Ciente do lançamento em 31/03/2017 por meio do edital de fl. 2807, publicado em
16/03/2017, a empresa ofereceu a Impugnação de fls. 2822/2834 alegando:
 Cerceamento ao direito de defesa, em função de os autos não se
encontrarem disponíveis em meio digital ou para extração em meio físico
nas dependências da RFB para que tomasse conhecimento da exação;
 Vício de formação do auto de infração, que teria se usado de aferição
indireta para apurar a base de cálculo das contribuições, método que
deveria ser apenas subsidiário, não aplicável ao caso concreto, pois
acredita ter vício na ciência por edital, haja vista que o auditor fiscal
destinou correspondências a endereços já desatualizados, não tendo se
configurado assim tentativas válidas de ciência por esse meio;
 A imprestabilidade e a ilegalidade do uso das informações obtidas junto ao
TCM/BA para fins fiscais, por ausência de convênio válido entre os
órgãos.
A impugnação fora apresentada com a assinatura de seu representante Ângelo
Franco Gomes de Rezende, mas sem seu documento de identificação, razão pela qual a DRF
Feira de Santana/BA intimou a empresa a apresentar o documento de identidade faltante, para
seguimento do feito. Após mais um AR devolvido, a DRF enviou nova intimação, agora
diretamente para o endereço do escritório de advocacia representante da empresa, Rezende
Advogados Associados, tendo finalmente recebido em resposta o documento faltante.
Do acórdão de DRJ
Fl. 3069
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.226 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.721267/2017-56

Em sessão ocorrida em 22/09/2017, a 1a Turma da DRJ em Belém/PA julgou
improcedente a impugnação, mantendo o crédito exigido, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE. Comprovado que o procedimento
fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas
apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, não há que se cogitar em
nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato
administrativo.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AMPLA
DEFESA. IMPUGNAÇÃO. Os procedimentos da autoridade fiscalizadora têm
natureza inquisitória não se sujeitando ao contraditório os atos lavrados nesta
fase. Somente depois de lavrado o auto de infração e instalado o litígio
administrativo é que se pode falar em obediência aos ditames do princípio do
contraditório e da ampla defesa. Ademais, após a ciência do auto de infração,
com o litígio instaurado entre o fisco e o contribuinte, a legislação concede na
fase impugnatória, ampla oportunidade para apresentação documentos e razões
de fato e de direito.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - VISTAS AO PROCESSO - O
interessado tem o direito de ter vistas ao processo fiscal por meio do Portal e-
CAC, com acesso com certificação digital, ou na repartição lançadora, no prazo
para a impugnação. Não exercendo esse direito, a discussão sobre a não entrega
da cópia do processo não pode ser oposta como uma das hipóteses prováveis de
cerceamento do direito de defesa, aludido no art. 59 do Decreto no 70.235/1972.
Ademais, se o autuado revela conhecer as acusações que lhe foram imputadas,
rebatendo-as de forma meticulosa, com impugnação que abrange questões
preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de direito de
defesa.
COMUNICAÇÃO POR EDITAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA - INOCORRÊNCIA. Far-se-á a intimação por via postal, com prova
de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, assim
considerado o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à
administração tributária, quando resultar improfícuo este meio de ciência, a
intimação poderá ser feita por edital publicado.
PROVAS - ADMISSIBILIDADE - É lícito ao Fisco federal valer-se de
informações colhidas por outras autoridades fiscais, administrativas ou judiciais
para efeito de lançamento, desde que estas guardem pertinência com os fatos
cuja prova se pretenda oferecer.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA Correta a aplicação da multa de ofício
qualificada de 150% quando restar evidenciado nos autos os motivos da
aplicação da referida multa.
Do recurso voluntário

Fl. 3070
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.226 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.721267/2017-56

Ciente desta decisão por via pessoal em 02/10/2017 (fl. 2895), a empresa
apresentou o recurso voluntário de fls. 2982/3204 em 23/04/2018 alegando:
 Preliminarmente, a nulidade da ciência do acórdão de DRJ em razão de a
pessoa por meio de quem teria ocorrido a intimação (Manoel Santos da
Silva Junior) não dispor de poderes para receber intimações ou de
representar a Recorrente perante a RFB, haja vista que a procuração de fls.
2896/2897, além de não deferir poderes perante a RFB, é específica e
outorgada com finalidade determinada, qual seja de representar a empresa
em licitações e pregões presenciais;
 A nulidade do julgamento perante a DRJ, por cerceamento ao seu direito
de defesa, já que, jurisdicionado em Feira de Santana/BA, teve sua
impugnação apreciada pela DRJ Belém/PA, em inobservância do
enunciado de no 102 do CARF. Além do mais, não fora intimada acerca da
realização do julgamento, violando diversos direitos inerentes à advocacia;
 Cerceamento ao direito de defesa, em função de os autos não se
encontrarem disponíveis em meio digital ou para extração em meio físico
nas dependências da RFB para que tomasse conhecimento da exação;
 Vício de formação do auto de infração, que, diante da ausência de
esclarecimentos por parte da Recorrente, teria se utilizado de aferição
indireta para apurar a base de cálculo das contribuições, método que no
seu entender deveria ser apenas subsidiário, não aplicável ao caso
concreto, pois reputa como irregular a ciência por edital, dado que o
auditor fiscal destinou correspondências a endereços já desatualizados, não
tendo se configurado, assim, tentativas válidas de ciência pelos meios
ordinários;
 Além do mais, adveio em favor da Recorrente um fato relevante: a própria
DRF de Feira de Santana/BA reconheceu que a Recorrente efetivamente
encontra-se estabelecida no endereço informado à RFB e para o qual não
fora encaminhada qualquer notificação ou intimação (Praça 23 de Abril, no
184, 1o andar - Centro - Biritinga/BA);
 A imprestabilidade e a ilegalidade do uso das informações obtidas junto ao
TCM/BA para fins fiscais, por ausência de convênio válido entre os
órgãos.
Ao fim, pugna pela nulidade do auto de infração, pelas razões expostas;
subsidiariamente, pela devolução do prazo para impugnação; e, no mérito, pela reversão dos
valores lançados, incluindo a multa qualificada.
É o relatório.
Voto
Fl. 3071
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.226 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.721267/2017-56

Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, Relator.
Da preliminar de tempestividade
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade previstos em lei,
mas aparentemente se mostra intempestivo, pois fora apresentado em 23/04/2018 contra decisão
de piso cuja ciência teria ocorrido em 02/10/2017 (fl. 2895).
A peça recursal, no entanto, prequestiona a suposta intempestividade da defesa
apresentada em 23/04/2018, amparando-se na alegação de que a ciência pessoal do acórdão de
DRJ ocorrida em 02/10/2017 (fl. 2895) é inválida, em razão de a pessoa por meio de quem teria
ocorrido a intimação (Manoel Santos da Silva Junior) não dispor de poderes para receber
intimações ou de representar a Recorrente perante a RFB. Esclarece, ademais, que a procuração
de fls. 2896/2897 é específica e outorgada com finalidade determinada, qual seja de representar a
empresa em licitações e pregões presenciais.
De fato, o instrumento de fls. 2896/2897 limita-se a conferir poderes especiais de
representação em licitações e pregões presenciais nos seguintes termos:
(...) a quem confere(m) poderes especiais, para em conjunto ou separadamente,
representá-la perante quaisquer Órgãos e/ou Repartições Públicas Municipais,
Estaduais, Federais e Autarquias, inclusive prefeituras, com o fim especial de
representá-la em LICITAÇÕES e PREGÕES PRESENCIAIS, com poderes
de ofertar lances, dá e receber quitação, podendo para tanto, apresentar, juntar,
analisar e retirar documentos, fazendo provas dos documentos apresentados,
requerer, alegar, concordar, discordar, assinar documentos, papeletas e tudo
referente a licitação, assinar termos, prestar declarações. assinar contratos de
qualquer natureza; receber e endossar cheques em nome da outorgante, assinar
recibos, dar quitação; apresentar propostas, cumprir todas as formalidades de
praxe, dar e receber quitação, concordar com todos os seus termos, assistir a
abertura de propostas; fazer impugnações, reclamações, protestos; prestar
cauções, levantá-las, receber as Importâncias caucionadas ou depositadas;
concordar, discordar, transigir, desistir; podendo enfim, tudo mais fazer que se
torne necessário ao bom, fiei e cabal desempenho do presente mandato,
inclusive substabelecer poderes, o que tudo dará por firme e valiosa como se a
própria fosse. (...)
Dessa maneira, tem razão à Recorrente quando afirma que a ciência pessoal
ocorrida em 23/04/2018 se mostra irregular ante a ausência de assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, devidamente constituídos, conforme exige o art. 23, I, do Decreto no
70.235/1972.
Tendo em vista que a Recorrente procedeu da forma prevista no parágrafo 8° do
art. 272 do CPC/2015, arguindo a nulidade da intimação como preliminar de recurso para que
este tenha seu trânsito regular, informado o relator pelos princípios da celeridade processual e do
aproveitamento dos atos, ante o afastamento da intempestividade, conheço do presente e passo
ao exame das questões nele veiculadas.
Das demais questões preliminares
Fl. 3072
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-010.226 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.721267/2017-56

A Recorrente também reputa como viciado o início da fase litigiosa,
especificamente os desdobramentos da ciência do auto de infração, em função de os autos não se
encontrarem disponíveis em meio digital ou para extração física nas dependências da RFB para
que pudesse tomar conhecimento da exação, cerceando seu direito de defesa.
Alega especificamente que não teve acesso digital ao processo mediante portal e-
CAC nem pela conta pessoal do advogado que subscreve o presente voluntário nem pela conta
da própria pessoa jurídica, acessada por seu procurador em 19 e 20/04/2017. Aduz também que
teve seu atendimento presencial em 25/04/2017 negado pela DRF Feira de Santana/BA, por
ausência de agendamento, e que somente obteve cópia de parte do processo (até fls. 1462) no dia
seguinte, na mesma unidade, obtendo o restante dos autos a partir de agendamento no CAC da
DRF Salvador no dia subsequente, 27/04/2017. Desta maneira, diante da greve geral nacional
ocorrida em 28/04/2017, do fim de semana dos dias 29 e 30/04/2017 e o feriado do dia
01/05/2017, não dispôs de prazo suficiente para produção de sua defesa perante o colegiado de
primeira instância.
Em que pese a potencial relevância dos fatos narrados, não considero configurado
o cerceamento ao direito de defesa dado que a Recorrente tudo alega, mas nada traz aos autos
para comprovar aludidos fatos. Isso se dá quer na oportunidade em que faz sua defesa perante o
colegiado de piso quer agora, na interposição do recurso voluntário, conduta essa última que
considero ainda mais grave diante das razões de decidir do acórdão de 1a instância, em que
expressamente foi asseverado que não havia qualquer prova das restrições apontadas.
É bom lembrar que compete à Recorrente – e não ao órgão julgador - instruir as
peças recursais com os documentos que as fundamentam, nos termos do que preconizam os art.
15 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972. Normas dessa natureza estão difundidas em diferentes
diplomas e, em verdade, apenas dão corpo ao instituto do ônus da prova, conforme previsto no
art. 373 do CPC/2015.
Demais disso, não se mostra razoável a alegação de ausência de prazo para
produção de defesa na medida em que afirma ter tomado ciência do auto de infração mediante
edital em 31/03/2017, a partir do qual poderia obter acesso aos autos (i) digitalmente, via e-CAC,
tentativa ocorrida somente 19/04/2017, após 19 dias, que alega ter sido frustrada, evento não
comprovado; e (ii) presencialmente, o que somente veio fazer em 26/04/2017, após 26 dias; fatos
esses que evidenciam, quando muito, sua desídia, e não a ineficácia administrativa, como alega.
Não acolho a nulidade suscitada.
Ainda em questão preliminar, sustenta a Recorrente que seria nulo o julgamento
perante a DRJ, por cerceamento ao seu direito de defesa, já que, jurisdicionado em Feira de
Santana/BA, teve sua impugnação apreciada pela DRJ Belém/PA, em inobservância do
enunciado de no 102 do CARF. Além do mais, não teria sido intimada previamente acerca da
realização do julgamento, violando diversos direitos inerentes à advocacia, em especial a
possibilidade de sustentação oral.
Primeiramente, observo que a Súmula no 102 desta Casa advoga em sentido
contrário ao levantado pela Recorrente, pois reputa como “ (...) válida a decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ de localidade diversa do domicílio fiscal do
sujeito passivo”.
Fl. 3073
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-010.226 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.721267/2017-56

Também não se sustenta o alegado cerceamento ao direito de defesa decorrente de
violação aos direitos inerentes à advocacia, por ausência de intimação prévia acerca da realização
do julgamento de primeira instância.
Primeiro porque a Portaria MF no 431, de 2011, que até então regulava o
funcionamento das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) não prevê a
possibilidade de sustentação oral e nem exige intimação prévia ao sujeito passivo em relação às
sessões realizadas no âmbito dos colegiados que formam aquela instância de julgamento.
Nem mesmo o invocado art. 339 do antigo Regimento Interno da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (Portaria MF No 430, de 2017) tem relevância para a questão, pois se
limita a atribuir aos Presidentes de Turma das DRJ a incumbência de “distribuir os processos
aos julgadores de acordo com os critérios e prioridades estabelecidos, organizar a pauta das
sessões de julgamento e decidir acerca das solicitações de diligências feitas pelo relator”.
Nesse contexto, ainda que as prerrogativas supostamente violadas decorram
abstratamente do próprio princípio da ampla defesa, o rito do processo administrativo em sede de
julgamento de primeira instância deve, necessariamente, seguir o regramento normativo
pertinente, sendo certo que, desta feita, a instrução probatória e, em última análise, a própria
defesa devem ficar circunscritas aos meios autorizados pela legislação processual administrativa,
sem que isso reste caracterizada qualquer restrição ilegítima aos direitos processuais
constitucionalmente garantidos.
Afasto, portanto, a nulidade levantada.
Do mérito
Já no mérito, alega ter ocorrido vício de formação do auto de infração, que, diante
da ausência de esclarecimentos por parte da Recorrente, teria se utilizado de aferição indireta
para apurar a base de cálculo das contribuições, método que no seu entender deveria ser apenas
subsidiário, não aplicável ao caso concreto, pois reputa como irregular a ciência por edital, já que
o auditor fiscal teria destinado correspondências a endereços já desatualizados, não tendo se
configurado, assim, tentativas válidas de ciência pelos meios ordinários.
Quanto ao ponto, observo que o Termo de Inicio de Fiscalização fora lavrado em
13/06/2016 (fls. 55 e ss), oportunidade em que o endereço válido, fornecido pelo próprio
contribuinte em 06/07/2015, era Praça São João, no 280 – Centro, Barrocas- BA., CEP:
48.705.000 (fl. 87), para o qual foi encaminhado referido termo, e devolvido, vide AR de fls.
85/86. A alteração de seu endereço para a cidade de Biritinga/BA somente veio a ocorrer em
01/09/2016 (fl. 90).
Dessa forma, considero como atendido o requisito previsto no parágrafo 1o do art.
23 do Decreto no 70.235/1972, que condiciona à existência de frustrada tentativa prévia de
ciência por via pessoal, postal ou eletrônica para que a intimação seja feita por edital. Diante
desse quadro, resta desnecessário o exame das demais tentativas de ciência, mas ainda assim
prossigo em sua análise, uma que vez denotam evidências relevantes do claro tumulto processual
provocado pelo sujeito passivo.
Fl. 3074
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-010.226 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.721267/2017-56

Após frustrada tentativa de ciência postal, procedeu a Fiscalização à diligência
presencial, tendo constatado que se trata de endereço inexistente (o no 280 da Praça São João, em
Barrocas/BA). Na oportunidade, verificou que, no mesmo local, mas em outra numeração (no
310), há um imóvel em que consta o nome da empresa na fachada, mas que, segundo a
vizinhança, nada ali funcionava desde maio de 2016.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, o auditor fiscal compareceu
também à agência dos Correios que atende ao local e foi informado que o proprietário da
contribuinte fora instado a não mais utilizar o no 280, que não existe, e que, ainda assim, os
Correios vinham entregando-lhe as correspondências, pois o local efetivo de funcionamento da
empresa era quase em frente à agência postal, de conhecimento, portanto, dos funcionários dos
Correios. Foi informado também que o proprietário da Recorrente solicitou que não lhe fosse
feita a entrega de correspondências, que deveriam ficar sempre na própria agência, para que
fossem por ele apanhadas, procedimento conhecido como “posta restante a pedido”. No entanto,
o proprietário da Recorrente não vinha buscando as postagens, razão pela qual os envelopes
vinham sendo devolvidos com a anotação “não procurado”.
Após, verificou o auditor fiscal a alteração de endereço da fiscalizada no sistema
CNPJ da cidade de Barrocas/BA para a cidade de Biritinga/BA em 01/09/2016 (fl. 90), tendo
efetuado em 30/12/2016 nova tentativa de postagem do Termo de Início para a Praça da Matriz,
no 168, Centro, Biritinga/BA. Decorridos mais de 30 dias sem providências dos Correios, após
reclamação, o serviço postal registrou em seu sistema a incompletude de endereço (fl. 89).
Quanto a esse ponto, sustenta a Recorrente que a postagem fora remetida já para
endereço desatualizado, pois teria efetuado a alteração de seu endereço para Praça 23 de Abril, no
184, 1o andar, sala 6, ainda na cidade de Biritinga/BA, em 29/12/2016, um dia antes do protocolo
dos Correios.
Com efeito, em relação a esta segunda tentativa de postagem (de 30/12/2016, para
Praça da Matriz, no 168, Centro, Biritinga/BA), é importante observar que a alteração do
domicílio tributário não tem efeitos automáticos, como preconiza a Recorrente, até porque pode
a Administração Fazendária recusar o novo endereço com amparo no art. 127, § 2o, do CTN. No
caso em tela, a alteração passou a surtir efeitos apenas em 03/01/2017 (fl. 90), após a remessa da
intimação em questão, fragilizando a tese da Recorrente.
Só que outro ponto é que mais chama a atenção: é possível notar do AR de fl. 89
que os Correios teve frustrada a tentativa de entrega por mais uma vez ter encontrado
dificuldades de localizar o endereço cadastrado, como ocorrera com o endereço anterior, à Praça
São João, no 280 – Centro, Barrocas- BA, de número inexistente.
A situação ainda piora, pois, neste interim, verificou o auditor fiscal que, mais
uma vez, a Fiscalizada alterara seu endereço, agora para a Praça 23 de Abril, no 184, 1o andar,
sala 6, ainda na cidade de Biritinga/BA, tendo comparecido em diligência ao local no dia
07/02/2017, quando constatou que não existe o número 184, na Praça 23 de Abril, em
Biritinga/BA, último e atual endereço tributário da Fiscalizada. Asseverou também que nesta
praça há poucos imóveis, e o único com alguma possibilidade de possuir a referida sala no 1o
andar, é o imóvel com número 194. Contudo, por lá ninguém conhece a empresa, e que o
funcionário dos Correios da localidade afirmou desconhecer a empresa e confirmou a
inexistência do número 184 na referida praça.
Fl. 3075
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-010.226 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.721267/2017-56

Contra esse ponto, a Recorrente noticia fato relevante posterior: a própria DRF de
Feira de Santana/BA teria reconhecido que a empresa efetivamente encontra-se estabelecida no
endereço informado à RFB, Praça 23 de Abril, no 184, 1o andar - Centro - Biritinga/BA. Ocorre
que, a meu ver, tal evento não altera em nada a força dos indícios consubstanciados nos fatos
narrados, principalmente porque a razão fática que impossibilitou a localização de seu endereço
pelo auditor fiscal fora, conforme aduz a empresa, a aposição equivocada de placa com o número
194 (e não número 184) no endereço apontado.
Ora, considerar essa sucessão de três equívocos no cadastro perante a
Administração Tributária como meras coincidências e, ao fim, ainda reputar seus
desdobramentos como ineficácia fazendária atenta inclusive contra o bom senso, razão pela qual,
como já havia antecipado, reputo como válida a ciência do termo de início mediante edital e, por
consequência, a premissa de que a Recorrente não teria atendido aos questionamentos nele
existentes.
Dito isto, passo ao exame da questão de fundo, isto é, a possibilidade de o auditor
fiscal se utilizar de aferição indireta para recomposição da base de cálculo das contribuições e,
nessa hipótese, as alegadas imprestabilidade e ilegalidade do uso das informações obtidas junto
ao TCM/BA para fins fiscais, por ausência de convênio válido entre os órgãos.
O primeiro ponto a observar é que a exação fiscal não se amparou em mera
presunção para a qual não se oportunizou à Recorrente o direito ao afastamento. Pelo contrário,
diante das inconsistências encontradas e não esclarecidas entre valores constantes em
DCTF/DACON e/ou na DIPJ/ECF, quando confrontados com as receitas apuradas junto ao
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia – TCM/BA, a autoridade fiscal intimou a
empresa a esclarecer essas diferenças (fls. 55/84), não tendo recebido qualquer resposta durante
o procedimento fiscal.
Na intimação em questão, o auditor fiscal identificou cada valor recebido pela
empresa de acordo com as informações extraídas da base de dados do TCM/BA, concedendo-lhe
a oportunidade de trazer os esclarecimentos pertinentes, o que não fora feito na ocasião. Em
verdade, a Recorrente não trouxe, quer na Impugnação quer no Recurso Voluntário, uma única
palavra que diga respeito a essas diferenças, tendo se limitado a alegar a invalidade do uso dessas
informações, o que, no meu entendimento, igualmente não deve prosperar.
Primeiro porque seu principal argumento de defesa se ampara na inexistência de
convênio válido entre o TCM/BA e a RFB para uso dessas informações para fins fiscais. Ocorre
que, privilegiando o princípio da transparência administrativa, referidos dados são abertos,
extraídos da base de dados pública daquela Corte de Contas, e estão disponíveis para quaisquer
interessados, incluindo, nesse caso, as administrações fazendárias, sendo, portanto, desnecessária
a existência de convênio para o seu uso.
Ademais, afirma o auditor fiscal que consulta à base de dados do TCM/BA
demonstra que os pagamentos se referem a serviços, principalmente locação de veículos a
prefeituras, atraindo a incidência das contribuições, fato que, de modo semelhante, não fora
especificamente refutado pela Recorrente em sua impugnação e no presente recurso voluntário.
Com efeito, o princípio da verdade material decorre do princípio da legalidade e
sustenta o dever de diligência atribuído à Administração em busca do conhecimento da verdade
Fl. 3076
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-010.226 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.721267/2017-56

que, hipoteticamente, esteja mais próxima da realidade dos fatos, ainda que reste prejudicial aos
interesses fazendários. Detém, no entanto, dupla face, traduzindo-se também na possibilidade de
se considerar todos os fatos e provas, desde que lícitos, mesmo que não tenham sido declarados e
obtidos nos meios ordinariamente destinados a esse fim.
Por essa razão, nego provimento ao recurso nesse ponto, mantendo o lançamento
em relação às diferenças entre os valores constantes em DCTF/DACON e/ou na DIPJ/ECF,
quando confrontados com as receitas apuradas junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do
Estado da Bahia – TCM/BA.
Da qualificação da multa de ofício
Por fim, sustenta a Recorrente que deveria a multa qualificada ser afastada, já que
sua aplicação teria se amparado na impossibilidade de localização do sujeito passivo nos
endereços cadastrados durante as tentativas de ciência, o que, no seu entender, sequer se
configurou, conforme já exposto. Daí que, afastado o argumento relativo aos endereços
inconsistentes, não se justificaria o agravamento da multa, considerado o entendimento
representado nas Súmulas n° 14 e no 25 deste CARF.
Também não lhe assiste razão nesse ponto.
Penso que não se trate de aplicação dos enunciados de n° 14 ou no 25 deste
Conselho, abaixo reproduzidos, principalmente porque a qualificação da multa não se amparou
em mera omissão de receitas e sim, na prática reiterada – por três anos sucessivos – e sem
qualquer justificativa aparente - mesmo em sede de recurso voluntário - de sistematicamente não
oferecer à tributação a maior parte das receitas auferidas durante o desempenho de suas
atividades, além de sucessivamente eleger domicílios tributários com endereços inexistentes,
comportamentos estes que, conjuntamente, no meu entendimento, são tendentes a impedir o
conhecimento por parte da autoridade tributária federal da ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária, nos termos do art. 71 da Lei no 4.502, de 1964, como consta na capitulação
invocada.
Súmula CARF no 14
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
Diversos são os precedentes desta Casa que aplicam tal entendimento, a teor do
que restou decidido, por exemplo, à unanimidade, no Acórdão no 9303-004.666, de relatoria da i.
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, veja-se:
MULTA QUALIFICADA. PRÁTICA REITERADA.
Fl. 3077
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-010.226 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.721267/2017-56

A prática reiterada de informar por meio de declarações entregues à
Secretaria da Receita Federal do Brasil, durante vários períodos, de valores
menores, visando retardar o conhecimento da ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária principal pela autoridade fazendária, caracteriza a figura
da sonegação descrita no art. 71 da Lei n. o4.502, de 1964, enseja a aplicação da
multa de ofício de 150% (cento e cinqüenta por cento) prevista no artigo 44 da
Lei no 9.430/1996.
Nesse mesmo sentido os Acórdãos no 9303-005.058, no 9303-004.316, n o
9303-008.395, da Câmara Superior, e no 3301-004.354, no 3401-004.360, no 3201-002.186, no
3302-003.101, e diversos outros.
Nos termos, portanto, da jurisprudência majoritária do CARF, a prática reiterada
de infrações à legislação tributária denota a intenção dolosa do contribuinte de fraudar a sua
aplicação e lesar o Fisco, ensejando a aplicação da multa de ofício na forma qualificada, pelo que
considero justificada a duplicação da multa, nos termos do que preconiza o parágrafo 1o do artigo
44 da Lei no 9.430, de 1996.
Assim, nego provimento ao recurso também neste ponto, para manter a
qualificação da multa de ofício aplicada.
Conclusão
Por todo o acima exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos

Fl. 3078
DF CARF MF
Documento nato-digital